Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. Instituição financeira. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA (SAQUE não autorizado). Cobrança indevida. Dano moral não configurado. os fatos NÃO PRODUZIRAM consequências gravosas e duradouras NO ÂMBITO social, pessoal ou profissional da consumidora. Recurso improvido.
I. Comunicação de extravio de cartão de crédito em 03.8.2019. Conhecimento, em 05.8.2019, da realização de saque de R$ 100,00 não autorizado e realizado por terceiros no dia 2.8.2019. A requerente registrou boletim de ocorrência e foi orientada a pagar somente os valores que entenderia lícitos, constantes na fatura. A despeito disso, em setembro de 2019, a requerida teria sido cobrada da quantia contestada, parcelada em 13 vezes, com juros (R$ 21,16), em razão de a instituição financeira não ter constatado a existência de fraude. Lançamento de nova cobrança de juros (R$ 21,16) na fatura do mês de novembro, referente à parcela n. 2, de um total de 13.
II. Recurso interposto pela consumidora contra sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação do banco a restituir, em dobro, os valores indevidamente pagos na fatura do mês de setembro de 2019, e a estornar a cobrança de juros lançados à fatura do mês de novembro de 2019). Alegações recursais centradas no fato de que as transações fraudulentas teriam causado descontrole financeiro, indignação e intranquilidade, a respaldar a condenação da requerida a compensar os danos morais.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
IV. A instituição financeira não compareceu à sessão conciliatória, o que resultou à decretação dos efeitos da revelia (Lei 9.099/95, Art. 20). Todavia, a sua situação processual de contumácia não conduz necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador.
V. No caso concreto, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação (CF, Art. 5o, V e X) porque: (i) não há evidências de absoluto descaso ou de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seio social, pessoal ou profissional da recorrente; (ii) não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito; (iii) não desponta perda considerável de tempo útil à resolução extrajudicial da questão; (iv) e os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5o, incisos V e X).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC. Art. 98, § 3o).